Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1004152-62.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI – DEF. PÚBLICO
PACIENTES:
JOBSON SANCLER FERREIRA CAMPOS
ALEX JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA
DANILO FERREIRA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representada na pessoa do Dr. Caio Cezar Buin Zumioti, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Jobson Sancler Ferreira Campos, Alex Junior Oliveira da Silva e Danilo Ferreira, todos qualificados, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, em audiência de custódia realizada em 05/01/2021, relativa aos autos de APFD PJe n. 1000614-44.2021.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante delito datada de 04/01/2021 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de organização criminosa, tortura, e corrupção de menor [art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, art. 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/97, e art. 244-B do ECA], a seu ver, ilegal e injustamente.
De acordo com a inicial, desde a prisão preventiva já transcorreram mais de 30 dias sem que haja manifestação do Ministério Público quanto ao oferecimento da denúncia, relembrando que o art. 46 do CPP determina que o ato inaugural da ação penal deve ser oferecido em até cinco dias em se tratando de ação penal com réus presos pelo processo, sob pena de violação aos arts. 10 e 46 do CPP, bem como aos princípios da presunção de inocência e da legalidade em matéria penal.
Pede, assim, em um primeiro momento, o relaxamento das prisões cautelares nos termos do art. 5o, LXV, da CF, e art. 648, II, do CPP.
Ato seguinte, entende que, superada a tese anterior, o caso reclama a substituição da medida prisional por outras cautelares diversas, nos termos dos arts. 282 e 319, do CPP.
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão in limine da liberdade provisória dos pacientes, com ou sem medidas cautelares diversas, e a ratificação no mérito da ação mandamental.
Instrui a ação com os documentos nos ids. 79445479 a 79445489.
A certidão no id. 79446461 assinala que a distribuição do feito foi realizada na modalidade sorteio, ante a ausência de feitos anteriores capazes de insuflar prevenção de julgador [id. 79463971].
A certidão no id. 79463972 atesta que o processo e julgamento do presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
É o relatório. DECIDO.
De acordo com os elementos de prova colacionados à impetração, os pacientes, bem como Ronaldo Adriano Pereira da Silva, foram presos em flagrante delito no dia 04/01/2021 porque realizaram um “salve” contra a vítima Khevinny Bruno em razão da suspeita de que este estaria a praticar furtos na região do bairro Nova Esperança, em Cuiabá.
Extrai-se dos autos, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2021.2429, que a guarnição, foi acionada pelo CIOSP para atender uma ocorrência na qual o solicitante informou que estava ouvindo gritos de pedido de socorro e chegando ao local depararam com o suspeito Ronaldo e o suspeito Danilo saindo do local, ressaltando que eles quando avistaram a viatura correram para dentro da residência e de imediato foi solicitado apoio das demais viaturas e ao entraram no portão da residência visualizaram um indivíduo no chão amarrado com fios e com ferimentos pelo corpo e outro individuo correndo para dentro da residência e mais outro individuo correndo em direção ao muro com uma arma de fogo na mão.
Acrescentam ainda que o suspeito Ronaldo pulou o muro e veio a cair de cabeça no chão do terreno da casa ao lado, precisando ser conduzido à Policlínica do Bairro Pedra Noventa para atendimento, sendo liberado após o atendimento e que após ter chegado o apoio das demais viaturas, fizeram varredura na casa e encontraram o custodiado e sua irmã Agatha dentro do quarto, ressaltando que eles são proprietários da residência.
Posteriormente, em entrevista com a vítima, que estava com várias lesões no corpo provenientes da tortura, ela relatou que estaria levando um salve de integrantes da facção denominada "comando vermelho", e que os mesmos o agrediram com bastante violência e estavam esperando a ordem para mata-lo e a todo o momento diziam que ele iria morrer e o torturava a fim de retirar informações de um roubo de celular que havia ocorrido no bairro e que o suspeito Ronaldo “é disciplina” no bairro e estava comandando toda a ação e a suspeita Agatha estaria com o aparelho celular registrando toda a ação e que havia mais um indivíduo chamado Jobson praticando os atos e que ele pulou o muro assim que a viatura chegou.
Munida destas informações a guarnição empreendeu buscas e obteve êxito em localizar o suspeito Jobson, que, inclusive, estava usando tornozeleira eletrônica (n. 0320041476). Retornando a residência efetuaram buscas no local onde encontraram algumas porções de substância análoga a entorpecente e dinheiro em espécie no guarda roupas do custodiado.
Submetidos à audiência de custódia, a autoridade judiciária apontada coatora homologou a prisão em flagrante delito de todos os inculpados, decretando-lhes as prisões preventivas, assim discriminadas:
“Conforme acima asseverado, o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de corrupção de menores, tortura e associação criminosa, por, supostamente, em associação com mais três indivíduos ter torturado a vítima, na presença, inclusive, de sua irmã que é uma adolescente de 13 anos e conforme declarações filmava todo o ato.
A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado, estabelecendo, no entanto, a possibilidade de determinação da prisão preventiva quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).
No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (Fumus Comissi Delicti), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, declarações da vítima e fotografias da vítima com as lesões provenientes da tortura, bem como, pelo fato da vítima ter sido localizada na residência do custodiado.
No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.
Ademais, a crueldade e violência do ato praticado, que restou demonstrada por meio das fotografias anexadas aos autos que demonstram a gravidade das lesões sofridas pela vítima, estão a demonstrar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o espírito transgressor demonstrado pelo custodiado, ressaltando inclusive que ele, quando ainda era menor de idade, respondeu pela prática de ato infracional.
Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).
Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEX JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal” [audiência de custódia de Alex Junior Oliveira da Silva, id. 79445485, pp. 10-11].
Com relação ao suspeito Jobson Sancler Ferreira Campos, enalteceu, além dos fundamentos anteriores, também aqueles relativos à “[...] extensa ficha de antecedentes criminais, possuindo Inquérito Policial em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Chapada dos Guimarães pela suposta prática do crime de estupro (n. 1927-87.2016.811.0042), Ação Penal em trâmite perante a 5a Vara Criminal pela suposta prática do crime de furto (n. 17880-47.2010.811.0042) e Executivo de Pena perante a 2a Vara Criminal da Capital (n. 14053-57.2012.811.0042), tudo isso sem contar que no momento da prisão estava com tornozeleira eletrônica, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor” [audiência de custódia de Jobson, id. 7945485, p. 15].
Por último, em relação a Danilo Ferreira, salientou que, além dos pressupostos aplicados a Alex, também se agregam aqueles relativos à [...] extensa ficha de antecedentes criminais, possuindo Ação Penal em trâmite perante a 3a Vara Criminal pela suposta prática do crime de receptação (n. 10363-15.2015.811.0042) e Executivo de Pena em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Capital (n. 12081-13.2016.811.0042), sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor” [id. 79445485, p. 20].
Consta ainda que o inquérito policial foi distribuído em 26/01/2021, sob o NU 1000614-44.2021.8.11.0042, inicialmente ao Juízo da 4a Vara Criminal da Capital, e que, constatada a possível imputação da prática do crime de organização criminosa, foram os autos redistribuídos por determinação judicial datada de 26/01/2021 ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, nos termos do Provimento n. 04/2008/CM.
Consta ainda que em 01/02/2021 a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital determinou a abertura de vista dos autos ao órgão do Ministério Público para providências, sendo certo que desde então aparentemente não houve mais movimentação processual, estando os autos aguardando o possível oferecimento da denúncia há mais de 40 dias.
Analisando os fatos e fundamentos trazidos à esfera de cognição preliminar neste writ, entendo justificada a decisão cautelar, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela colaboração em “salves” aplicados em criminosos que descumprem ordens da organização criminosa.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].
Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].
Registre-se, que, em relação a Jobson Sancler Ferreira Campos e Danilo Ferreira, constam registros criminais anteriores, a pressupor que soltos, poderão representar fratura da ordem pública ante a possibilidade de reiteração delitiva.
É o que estabelece o Enunciado n. 06/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, sendo cabível a prisão preventiva, não há que se falar, a priori, na substituição por medidas cautelares diversas, na acepção do art. 282, § 6o, do CPP:
“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
[...]
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”.
Quanto ao propalado excesso de prazo, embora esteja evidenciado certo lapso temporal para o início da instrução processual pelo decurso de mais de 40 dias sem que a denúncia tenha sido oferecida, observa-se que, na hipótese em debate, não há evidências claras sobre os motivos concretos que determinaram esse atraso, mesmo porque, a impetração está instruída apenas com os termos de audiência de custódia, bem como outras peças avulsas do caderno inquisitivo, não permitindo qualquer conclusão sobre os motivos da propalada demora.
Registro que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de atraso da acusação ou resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que “Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaquei.
Com efeito, pelos dados aqui apresentados, não se verifica, inequívoca comprovação de que a douta acusação, ou mesmo, o juízo originário, tenham colaborado ou dado causa ao elastério; fato que, ao que tudo indica deve ser atribuído a complexidade dada a pluralidade de réus.
Nesse sentido, JÚLIO FABBRINI MIRABETE quanto ao excesso de prazo observa que “[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade [...]” (in Código de processo penal interpretado. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).
No mesmo sentido:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1) ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.
2. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
Ordem denegada” [TJMT, HC N.U 1017864-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020].
Logo, sendo a tutela de urgência providência que reclama prova pré-constituída e indene de dúvida do alegado constrangimento ilegal irrogado ao paciente, por ora não vejo como conceder a restituição de seu status libertatis, já que é notória a deficiência instrutória do presente feito quanto à prova da prisão cautelar, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator